Tribunal: TJBA
Processo: 8006547-45.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006547-45.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA GORETTI RIBEIRO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOSÉ AUGUSTO DE ANDRADE FILHO

APELADO: MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA ADMITIDA ANTES DE 1988. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL SEM DISTINÇÃO ENTRE SERVIDORES EFETIVOS E ESTABILIZADOS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
C
ível interposta por servidora pública municipal, admitida sem concurso público, em 01.12.1987 e aposentada por tempo de contribuição em 19.12.2018, com afastamento efetivo em 06.04.2021, visando à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas durante a atividade, correspondentes a seis quinquênios, totalizando 18 meses. A sentença de primeiro grau foi reformada para julgar procedente o pedido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se é possível a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas por servidora, nos termos do art. 19 do ADCT; estabelecer se a legislação municipal permite a extensão desse benefício a servidores não efetivos, sem distinção normativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A estabilidade excepcional conferida pelo art. 19 do ADCT não equipara os servidores nela abrangidos aos servidores efetivos, sendo vedada, em tese, a extensão de direitos privativos destes àqueles.

4. A legislação municipal de Paulo Afonso (Leis nº 1.207/2011 e 1.364/2017) garante o direito à licença-prêmio a todos os servidores, sem distinção entre efetivos e estabilizados, o que autoriza o reconhecimento do direito à servidora Apelante.

5. A jurisprudência do TJ/BA reconhece a possibilidade de conversão em pecúnia das licenças-prêmio adquiridas e não gozadas por servidores estabilizados quando há previsão legal municipal abrangente.

6. A consolidação do direito à licença-prêmio se dá com o preenchimento dos requisitos legais, de modo que sua não fruição gera direito à indenização, incorporando-se ao patrimônio jurídico do servidor.

7. A ausência de contestação pelo Município e a falta de prova de fruição ou pagamento das licenças-prêmio transferem o ônus probatório à Administração, nos termos do art. 373, II, do CPC.

8. A indenização deve considerar a última remuneração percebida e observar os critérios definidos nos Temas 810/STF e 905/STJ, bem como a taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021.

9. É devida a inversão do ônus da sucumbência, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; ADCT, art. 19; CPC, arts. 373, II, e 85, § 4º, II; Leis Municipais nº 1.207/2011 e nº 1.364/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1069876 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 27.10.2017; TJ/BA, AP nº 0962120-67.2015.8.05.0146, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 25.02.2021; TJ/BA, APL nº 0962415-07.2015.8.05.0146, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 14.08.2018; TJ/BA, AP nº 0005230-21.2012.8.05.0088, Rel. Des. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, j. 13.03.2020.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n° 8006547-45.2022.8.05.0191
,

na qual figura como Apelante
MARIA GORETTI RIBEIRO DE OLIVEIRA
, sendo Apelado
MUNICÍPIO DE PAUILO AFONSO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso.